Tribunal: TCU
Processo: 002.793/2009-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1294/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação a Luiz Carlos Everton de Farias, Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, José Andrade Costa e Edilson Silva Ferreira, ante o recolhimento integral das multas individuais que lhes foram aplicadas pelo subitem 9.1 do Acórdão 1078/2015-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 002.793/2009-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 025.714/2010-4 (SOLICITAÇÃO); Processo 010.131/2012-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO); Processo 043.447/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 013.690/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 033.631/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 002.578/2015-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 025.516/2009-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aila Maria Ribeiro de Almeida Medeiros (XXX.236.853-XX); Alvaro Larrabure Costa Correa (XXX.550.628-XX); Ana Teresa Holanda de Albuquerque (XXX.406.401-XX); Antonio Henrique Pinheiro Silveira (XXX.394.107-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Dimas Tadeu Madeira Fernandes (XXX.168.945-XX); Edilson Silva Ferreira (XXX.277.863-XX); Edilson da Silva Medeiros (XXX.006.734-XX); Elizabeth Pompeu de Vasconcelos (XXX.003.943-XX); Gideval Marques de Santana (XXX.331.963-XX); Gildete Mesquita Ribeiro (XXX.445.053-XX); Henrique Silveira Araujo (XXX.901.053-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Jose Wilkie Almeida Vieira (XXX.714.923-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Lucenildo Parente Pimentel (XXX.680.853-XX); João Alves de Melo (XXX.227.633-XX); João Francisco Freitas Peixoto (XXX.955.433-XX); Lina Angela Oliveira Salles Moreira (XXX.788.673-XX); Luciano Silva Reis (XXX.390.691-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (XXX.845.548-XX); Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva (XXX.994.657-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria dos Prazeres Farias (XXX.445.303-XX); Mauro de Oliveira (XXX.597.203-XX); Oswaldo Serrano de Oliveira (XXX.672.917-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Pedro Rafael Lapa (XXX.167.544-XX); Roberto Smith (XXX.320.438-XX); Rodrigo Silveira Veiga Cabral (XXX.519.971-XX); Romildo Carneiro Rolim (XXX.904.043-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.3. Interessado: Banco do Nordeste do Brasil S.A. (07.237.373/0001-20). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.8. Representação legal: Maria Ivonete de Oliveira Albuquerque (6795-B/OAB-CE), representando Jefferson Cavalcante Albuquerque; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Pedro Rafael Lapa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Edilson Silva Ferreira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luiz Carlos Everton de Farias; Ari Barbosa Ferreira, Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.A.; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Oswaldo Serrano de Oliveira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Lina Angela Oliveira Salles Moreira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Dimas Tadeu Madeira Fernandes; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Jose Wilkie Almeida Vieira; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Romildo Carneiro Rolim; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando José Andrade Costa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando João Alves de Melo; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luciano Silva Reis; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Roberto Smith; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Bruno Meyer Montenegro (18108/OAB-CE) e outros, representando Luiz Henrique Mascarenhas Correa Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.